Tribunal: TJBA
Processo: 8030650-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030650-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, RICARDO LOPES GODOY, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

APELADO: MARCUS BOREL SILVA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, RICARDO LOPES GODOY, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO COMO BASE DE CÁLCULO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinou a exclusão da negativação do nome do autor e fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

2. O recurso do réu busca a improcedência dos pedidos autorais, alegando a legitimidade da cobrança.

3. O recurso do autor requer a majoração dos danos morais, da multa diária imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer e a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico da demanda.

III. Razões de decidir

4. O banco réu não comprovou a existência de relação jurídica válida entre as partes, tampouco a origem da dívida, sendo cabível a manutenção da decisão que determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito.

5. A indenização por danos morais foi majorada para R$ 10.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como precedentes do Tribunal em casos semelhantes.

6. A multa diária pelo descumprimento da obrigação de excluir a negativação indevida foi majorada para R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00.

7. Os honorários advocatícios foram fixados sobre o proveito econômico da demanda, considerando o valor da indenização e do débito declarado inexigível, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do réu não provido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A negativação indevida impõe ao fornecedor a obrigação de indenizar o consumidor por danos morais, sendo prescindível a comprovação do efetivo prejuízo. 2. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC,
arts
. 85, §2º, 139, IV e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1632777/SP; TJ-BA, APL 8006218-89.2020.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
apelação cível nº 8030650-07.2022.8.05.0001
, figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados,
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA
e
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, .